Tribunal: TJES
Processo: 5000220-40.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais
Data de julgamento: 2025-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL PJE N° 5000220-40.2021.8.08.001

APELANTE: MUNICÍPIO DE CASTELO

APELADO: O. Z. BRUNELI - ME

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CASTELO/ES – DR. JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. AUSÊNCIA DE INÉRCIA PROCESSUAL SUPERIOR A UM ANO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Castelo contra sentença que extinguiu execução fiscal no valor de R$ 552,79, sob fundamento de ausência de interesse de agir em razão do baixo valor e da não localização do executado ou de bens, aplicando-se o Tema 1184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável ao caso concreto a extinção da execução fiscal de baixo valor com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ; (ii) verificar se houve paralisação processual superior a um ano sem movimentação útil, apta a autorizar a extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula nº 452 do STJ estabelece que a extinção das execuções fiscais de pequeno valor constitui faculdade da Administração, vedada a atuação judicial de ofício, aplicando-se também aos entes federativos estaduais e municipais.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.355.208 (Tema 1184), fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência de cada ente federado e observadas medidas prévias de cobrança administrativa.

O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº 547/2024, regulamentou a matéria e determinou a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando não houver movimentação útil há mais de um ano antes da citação ou quando, mesmo citado, não forem localizados bens penhoráveis.

No caso concreto, embora o valor da execução seja inferior ao limite normativo, não houve inércia processual superior a um ano, verificando-se diligências recentes, como pedidos de bloqueio via SISBAJUD e RENAJUD, o que afasta a hipótese autorizadora de extinção prevista na Resolução nº 547/2024.

Precedente do TJES reconhece que a extinção somente se justifica quando concomitantemente presentes o baixo valor e a paralisação processual superior a um ano, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A extinção da execução fiscal de baixo valor depende da presença cumulativa do valor inferior a R$ 10.000,00 e da inércia processual superior a um ano, antes da citação ou sem localização de bens penhoráveis.

A existência de diligências recentes e úteis afasta a aplicação da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

A aplicação do Tema 1184 do STF deve observar a efetiva situação processual concreta, não se aplicando de forma automática.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal nº 3.450/2014; Lei Municipal nº 2.754/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1184); STJ, Súmula nº 452; TJES, Apelação Cível nº 0011934-89.2015.8.08.0014, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 31.07.2023; TJES, Apelação Cível nº 5000135-74.2023.8.08.0016, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, j. 16.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000220-40.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTELO

APELADO: O. Z. BRUNELI

RELATOR(A):DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL PJE N° 5000220-40.2021.8.08.001

APELANTE: MUNICÍPIO DE CASTELO

APELADO: O. Z. BRUNELI - ME

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CASTELO/ES – DR. JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. AUSÊNCIA DE INÉRCIA PROCESSUAL SUPERIOR A UM ANO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Castelo contra sentença que extinguiu execução fiscal no valor de R$ 552,79, sob fundamento de ausência de interesse de agir em razão do baixo valor e da não localização do executado ou de bens, aplicando-se o Tema 1184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável ao caso concreto a extinção da execução fiscal de baixo valor com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ; (ii) verificar se houve paralisação processual superior a um ano sem movimentação útil, apta a autorizar a extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula nº 452 do STJ estabelece que a extinção das execuções fiscais de pequeno valor constitui faculdade da Administração, vedada a atuação judicial de ofício, aplicando-se também aos entes federativos estaduais e municipais.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.355.208 (Tema 1184), fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência de cada ente federado e observadas medidas prévias de cobrança administrativa.

O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº 547/2024, regulamentou a matéria e determinou a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando não houver movimentação útil há mais de um ano antes da citação ou quando, mesmo citado, não forem localizados bens penhoráveis.

No caso concreto, embora o valor da execução seja inferior ao limite normativo, não houve inércia processual superior a um ano, verificando-se diligências recentes, como pedidos de bloqueio via SISBAJUD e RENAJUD, o que afasta a hipótese autorizadora de extinção prevista na Resolução nº 547/2024.

Precedente do TJES reconhece que a extinção somente se justifica quando concomitantemente presentes o baixo valor e a paralisação processual superior a um ano, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A extinção da execução fiscal de baixo valor depende da presença cumulativa do valor inferior a R$ 10.000,00 e da inércia processual superior a um ano, antes da citação ou sem localização de bens penhoráveis.

A existência de diligências recentes e úteis afasta a aplicação da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

A aplicação do Tema 1184 do STF deve observar a efetiva situação processual concreta, não se aplicando de forma automática.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal nº 3.450/2014; Lei Municipal nº 2.754/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1184); STJ, Súmula nº 452; TJES, Apelação Cível nº 0011934-89.2015.8.08.0014, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 31.07.2023; TJES, Apelação Cível nº 5000135-74.2023.8.08.0016, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, j. 16.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE N°
5000220-40.2021.8.08.001

APELANTE: MUNICÍPIO DE CASTELO

APELADO: O. Z. BRUNELI - ME

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CASTELO/ES – DR.
JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo ao exame do mérito.

Consoante relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CASTELO
contra a sentença (ID nº 15375950), proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Castelo/ES, que extinguiu a execução fiscal ajuizada em desfavor de
O. Z. Bruneli - ME
,
sob o fundamento de ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor atribuído à causa (R$ 552,79) e da não localização do executado e/ou de bens passíveis de penhora, aplicando-se, para tanto, o entendimento firmado pelo Tema 1184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Em suas razões recursais (ID15375954), sustenta o apelante, em síntese: (I) a inaplicabilidade do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 ao caso concreto; (II) que o Município possui legislação própria (Lei Municipal nº 3.450/2014 e Lei nº 2.754/2009), que disciplina valores mínimos para ajuizamento de execuções fiscais, de modo que a resolução do CNJ não pode prevalecer sobre a lei local, sob pena de usurpação da competência constitucional do ente federativo; (III) que não se configurou inércia processual superior a um ano, pois houve movimentações recentes nos autos.

Pois bem.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da definição do Tema Repetitivo nº 212, editou a Súmula nº 452, segundo a qual “a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”.

Em que pese a referência à “Administração Federal”, o aludido enunciado sumular também se aplica às execuções fiscais deflagradas pelos demais entes federativos, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, impondo-se, portanto, a sua observância no caso concreto (TJES, Apelação Cível n.º 0011934-89.2015.8.08.0014, Relatora p/ Acórdão: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31.07.2023).

Há de se ponderar, no entanto, o precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1184, oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses vinculantes:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”

(STF, RE 1.355.208, Relatora: Min. Cármen Lúcia, Data de Julgamento: 19/12/2023)

Após o julgamento da Suprema Corte, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça no julgamento do Ato Normativo n.º 0000732-68.2024.2.00.0000, em Sessão Ordinária realizada no dia 20/02/2024, editou a Resolução n.º 547, de 2024 (publicada no DJ-CNJ, Edição nº 30/2024, p. 2-4, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024) a qual disciplina que:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. ”

“§ 1º.
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.
”

No presente caso, verifica-se que a execução fiscal foi proposta para a cobrança de valor
inferior a R$ 10.000,00
, limite estabelecido pela Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), sendo o montante da dívida de
R$ 552,79 (quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos).

Todavia, ao contrário do que exige o normativo para a extinção das ações dessa natureza,
os autos não permaneceram paralisados por período superior a um ano sem movimentação útil
. Pelo contrário, são claras as ações processuais recentes e significativas, como o pedido de buscas nos sistemas SISBAJUD E RENAJUD (ID15375948). Assim, é evidente que o feito estava em andamento e atendendo aos trâmites necessários à sua regular continuidade.

Portanto, tais elementos reforçam que o processo não se enquadra nas hipóteses autorizadoras de extinção previstas pela Resolução nº 547/2024, já que não houve inércia processual prolongada nem ausência de diligências úteis por parte do exequente.

No mesmo sentido é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça no julgamento de caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – PEQUENO VALOR – IMPOSSIBILIDADE – RESOLUÇÃO 547/21024 CNJ – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1355208/SC, com repercussão geral (Tema 1184), firmou a seguinte tese: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.
2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis". 2. Em razão do citado precedente, com finalidade de instituir medidas de tratamento racional das execuções fiscais, o presidente do CNJ editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 que, entre outras medidas, fixa parâmetros para a extinção das execuções fiscais de pequeno valor em curso.
3. Diante do precedente citado e da Resolução nº 547 do CNJ, alcançam-se duas conclusões: (1) não poderão ser ajuizadas ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem prévia adoção de medidas extrajudiciais de cobrança e, por outro lado, (2) as ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em curso deverão ser extintas quando, por um ano, não haja movimentação útil do processo antes de ocorrida a citação do executado ou quando, mesmo citado, não tenham sido localizados bens.

4. Caso concreto em que, apesar do valor da petição inicial ser inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), o processo não se encontrava paralisado há mais de um ano. Na verdade, estava em curso regular, tendo sido efetivada a citação dos executados por edital em 05 de março de 2024 e proferida a sentença de extinção em 25 de junho de 2024.
5. Recurso provido, sentença anulada. (TJES - Apelação Cível nº. 5000135-74.2023.8.08.0016; Relator: Carlos Simões Fonseca; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 16.10.2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTELO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, permitindo a retomada da regular tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.